Tribunal: TJMT
Processo: 1007613-08.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007613-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALLES PLATEIRO SOUZA - CPF: 021.624.591-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SILVANIA GONCALVES GOMES - CPF: 123.334.678-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÕES CORPORAIS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS -

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
2.

PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para os crimes que lhe estão sendo imputados, superam o patamar de 04 (quatro) anos, sendo
irrelevante a prévia existência ou não de medidas protetivas de urgência em face da vítima
.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, em tese, quebrou um vaso na cabeça da vítima, tentou lhe golpear com uma faca, bem como lhe agrediu com um caco de vidro, socos e chutes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: TALLES PLATEIRO SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º
1006765-73.2022.8.11.0015
(PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico, em continuidade delitiva,
perpetrados em face de
Silvania Gonçalves Gomes
.

De início, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
01/04/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Prosseguindo, relata que no dia
08/04/2022
a vítima compareceu à secretaria da vara da Comarca de origem para requerer a revogação das medidas protetivas de urgência, pleito esse que foi acolhido; no entanto, a autoridade judiciária impetrada manteve a segregação cautelar do beneficiário.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia
e a
ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP
, argumentando, nesse viés, que inexistem quaisquer dos pressupostos de admissibilidade da prisão preventiva,
haja vista a revogação das medidas protetivas de urgência.
Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, sustenta que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública e/ou à integridade física da ofendida; limitando-se a citar a gravidade abstrata do crime,
de todo insuficiente à manutenção do ergástulo.

Em reforço, ressalta a
excepcionalidade
da constrição cautelar e os
predicados pessoais abonatórios
do paciente,
bem como sustenta a
desproporcionalidade
da manutenção da constrição
, porquanto
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, visto que diante da baixa lesividade do delito,
acaso venha a ser condenado em 1ª instância,
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
, para então sustentar
que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 125531187 ao ID 125531188.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 125774167); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 126067770.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 126440164).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício, que o ora paciente

TALLES PLATEIRO SOUZA
e a vítima
Silvania Goncalves Gomes
conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, ressai dos autos que, por volta das
21h30min do dia

31/03/2022
, o
ora paciente,
visivelmente embriagado
, motivado por ciúmes, em tese,
desferiu socos e chutes, quebrou um vaso na cabeça da vítima e utilizou-se de cacos de vidro para lesioná-la. Diante disso, os vizinhos do conjunto habitacional fizeram cessar as agressões e acionaram a Polícia Militar, motivo pelo qual o increpado evadiu-se do local e tomou rumo ignorado.

Com a chegada dos agentes de segurança, a vítima foi conduzida à delegacia, ocasião em que requereu medidas protetivas de urgência. Após o retorno da ofendida à sua residência, o increpado supostamente regressou ao imóvel, arrombou o portão eletrônico e praticou novas agressões com socos e chutes; muito embora os vizinhos tenham tentado intervir, os ataques só cessaram após a chegada da Polícia Militar, que conduziu o suspeito à repartição policial. Submetido à audiência de custódia,
TALLES PLATEIRO SOUZA
teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia de ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

De início, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico em conjunto com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para os crimes que lhe estão sendo imputados [
artigo 129, § 13º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP,
por duas vezes, em continuidade delitiva]
,
superam o patamar de 04 (quatro) anos;
sendo
irrelevante a prévia existência ou não de medidas protetivas de urgência em face da vítima
.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter a d. magistrada esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo - tais como
boletim de ocorrência
e
depoimentos prestados na repartição policial
- bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Não é demais rememorar ao impetrante que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o paciente foi formalmente denunciado em 1ª instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas no
artigo 129, § 13º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, em continuidade delitiva
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
19/04/2022
, instaurando-se a
ação penal n.º
1006765-73.2022.8.11.0015

(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o MM.ª Juíza de 1º grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas, ressaltando, nesse aspecto que
as circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal
; haja vista que o increpado, em tese, quebrou um vaso na cabeça da vítima, tentou lhe golpear com uma faca, bem como lhe atingiu com um caco de vidro, causando lesões na cabeça e no braço, além de ter proferido ameaças de morte.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-convivente.

Atrelado a isso e consoante já mencionado, destaco que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante insista que, na hipotética condenação do paciente, certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

De mais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
TALLES PLATEIRO SOUZA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022